Tribunal: STJ
Processo: 5014000-72.2020.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923689 - SP(2025/0156483-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PAULO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: JACKSON HOFFMAN MORORO - SP297777
FRANCISCO CIRO CID MORORO - SP112280
AMANDA DE CAMARGO BATISTA CALLEGARI - SP454603
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência
das Súmulas
e
além da ausência de comprovação do dissídio
284/STF
7/STJ,
jurisprudencial.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: cbba9dd4-83fc-4fcb-9ba1-bb436d27d082

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923689 - SP(2025/0156483-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PAULO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: JACKSON HOFFMAN MORORO - SP297777
AMANDA DE CAMARGO BATISTA CALLEGARI - SP454603
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência
das Súmulas
e
além da ausência de comprovação do dissídio
284/STF
7/STJ,
jurisprudencial.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
Paulo Pereira de Souza contra decisão do Presidente do STJ, que conheceu do
Agravo para não conhecer do Recurso Especial ( fls. 793-797).
Não houve retratação, sendo determinada a distribuição do agravo (fls. 870).
Em suas razões recursais, a agravante, em síntese, reitera as alegações de
violação ao
do CPC e dissídio jurisprudencial (fls. 806-819).
art. 372
É o relatório.
Passo a decidir.

VOTO
Documento eletrônico VDA54227470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:05
Código de Controle do Documento: 5c0a3eb2-91b3-4600-8c9f-6413230fd5bd

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Na origem, a decisão recorrida
encontra-se assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SOBRESTAMENTO
DO FEITO. SENTENÇA EXTRA
REEXAME NECESSÁRIO.
PET/TA.
TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PROVA EMPRESTADA.
HIDROCARBONETOS
AROMÁTICOS.
RUÍDO.
CALOR.
HABITUALIDADE. EPI INEFICAZ. TEMPO INSUFICIENTE PARA A
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO
QÜINQÜENAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTODECLARAÇÀO. TERMO INICIAL.
JUROS DE
TEMA 1124/STJ.
MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. HONORÁRIOS
RECURSAIS INDEVIDOS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA EM PARTE.

Isto colocado, percebe-se que a​​ decisão agravada possui quatro
fundamentos distintos: a) óbice da
porque as razões do agravo em
Súmula 284/STF,
recurso especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado,
tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus
fundamentos; b) óbice da
porque o debate cuida de reexame de prova
Súmula 7/STJ,
(prova emprestada x documentos da própria empresa onde prestado o trabalho); c)
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos dos 1.029, § 1o, do
CPC; e 255, § 1o, do RISTJ; d) óbice da
também no que se refere à
Súmula 7/STJ
alínea
do permissivo constitucional, na medida em que, para a comprovação da
c
similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e
prova.
Os fundamentos da decisão agravada não foram combatidos nas razões de
agravo interno, que se limita a repetir as razões de agravo em recurso especial,
combatendo o acórdão recorrido, e não a decisão agravada (fls. 793-797). Logo, além
de todos os fundamentos contidos na decisão agravada, acresce-se agora o óbice da
Súmula 182/STJ:

É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido, ainda, transcreve-se:

Documento eletrônico VDA54227470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:05
Código de Controle do Documento: 5c0a3eb2-91b3-4600-8c9f-6413230fd5bd

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA
ART. 1.021,
SÚMULA N° 182 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do segundo agravo interno
interposto às e-STJ, fls.
(Petição protocolada sob o no
242/233
), uma vez que, de acordo com o princípio da
01109543/2022
unirrecorribilidade, quando interpostos dois recursos contra uma mesma
decisão, somente se conhece do primeiro, ocorrendo a preclusão
consumativa para qualquer outra medida. 2. A mera reiteração das
razões recursais, sem a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, inviabiliza o exame do recurso. 3. O
agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, limitando-
se a reiterar os argumentos anteriormente invocados, deixando de
rebater os argumentos de que (1) a exceção é preclusa; e (2) em
exceção de suspeição não é possível fazer alegações genéricas de
suposta parcialidade dos julgadores. 4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl na ExSusp n.
relator Ministro Moura Ribeiro,
234/DF,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
28/3/2023,
31/3/2023.

Isso posto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54227470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:05
Código de Controle do Documento: 5c0a3eb2-91b3-4600-8c9f-6413230fd5bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.689 / SP
Número Registro: 2025/0156483-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50140007220204036183
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : JACKSON HOFFMAN MORORO - SP297777
FRANCISCO CIRO CID MORORO - SP112280
AMANDA DE CAMARGO BATISTA CALLEGARI - SP454603
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : JACKSON HOFFMAN MORORO - SP297777
AMANDA DE CAMARGO BATISTA CALLEGARI - SP454603
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55148201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: 9f426b1b-7b04-43be-83ef-2bc143cd2c56

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: 9f426b1b-7b04-43be-83ef-2bc143cd2c56